Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL 5.106/2013. ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Servidores da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal não têm direito subjetivo à última parcela do reajuste instituído na Lei Distrital 5.106/2013, previsto para setembro de 2015, tendo em vista a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual respectiva (Lei Distrital 5.442/2014).
II. Qualquer vantagem, reajuste, aumento ou revisão remuneratória sem previsão normativa qualificada (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e respaldo orçamentário específico (Lei Orçamentária Anual) encontra veto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 169, § 1°, da Constituição Federal.
III. Apelação conhecida e desprovida.